Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
3. Na hipótese, encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça pleiteada, uma vez que restou comprovado o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 4.600,00. Ademais, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.